Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717614-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução n. 0717970-18.2019.8.07.0007, movida pelo CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA, acolheu parcialmente o pedido do exequente para o fim de manter a execução neste Juízo, mas suspensa, diante da impossibilidade de avançar sobre o patrimônio do devedor. Nas razões recursais (ID 16919393), narra tratar a demanda originária de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 7.814,95 (sete mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos). Historia ter ocorrido a homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial da agravante e demais empresas do Grupo PDG, determinando-se a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar do seu deferimento. Alega o dever do agravado de homologar o seu crédito junto ao juízo da recuperação judicial e aguardar a ordem de pagamento dos débitos, submetendo-se ao Plano de Recuperação Judicial, mormente porque se trata de montante instituído antes da distribuição do pedido de recuperação judicial. Ressalta a necessidade de o processo de origem tramitar perante o juízo falimentar, tendo em vista ser o competente para dirimir todas as questões inerentes aos débitos da agravante. Afirma, outrossim, possuir tal competência efeito ex tunc, estendendo seus efeitos até mesmo para créditos constituídos e cobrados antes do deferimento da recuperação judicial. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pleiteia o efeito suspensivo à decisão hostilizada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 16919395) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar eventual dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Conforme relatado, busca-se a reforma da decisão que acolheu parcialmente o pedido do exequente para o fim de manter a execução no Juízo de origem, mas suspensa, diante da impossibilidade de avançar sobre o patrimônio do devedor. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, pois admissível em sede de execução, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar configurado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Malgrado a recorrente esteja a pleitear o efeito suspensivo, inexiste praticidade do seu requerimento, pois, o próprio juízo de origem ressaltou estar a tramitação do processo suspensa, diante da impossibilidade de avançar sobre o patrimônio da agravante. Nesse contexto, resta evidenciado a desnecessidade da providência reclamada, podendo a questão aventada no recurso ser dirimida após a instrução processual e a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator